Tribunal: TJMT
Processo: 0015110-31.2015.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO

Número do Protocolo: 145580/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.
1. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
2. Recurso Desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, MM. Dr. José Luiz Leite Lindote, que nos autos do Embargos á Execução de no 15110-31.2015.8.11.0002 (cód. 406962), que julgou parcialmente procedente os Embargos e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Em suas razões recursais, o apelante sustenta em síntese, que o juízo de origem considerou que é correta a utilização do índice do INPC até 30/06/2009, e , após com os índices oficias de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, após, IPCA-E.
Assevera, ainda, que abordando os parâmetros adotados pela exequente, percebe-se que esta não está em consonância com a legislação pertinente e a recentíssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947- Repercussão Geral Reconhecida).
Por derradeiro, assevera que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período após 25/03/2015. (fls. 20/22).
Sem contrarrazões pelo apelado conforme certidão de fl. 26.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial, devido ausência de interesse público no presente caso – fl. 34/35.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se recurso de apelação civil visando á reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que julgou parcialmente procedente os Embargos e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
A sentença, ainda, condenou a parte Embargada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, correspondente ao proveito econômico obtido (inc. I do § 3o do art. 85 do NCPC), suspendendo, contudo, a cobrança, em face da assistência judiciária gratuita deferida no processo principal (art. 98, § 3o do NCPC), bem como vedando a sua imediata compensação com o crédito objeto do processo executório.
O cerne da controversa recursal, gira em torno à incidência da correção monetária, no qual o apelante requer que seja obedecido o art. 1o-F da Lei n.9.494/97.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
Pois bem, no tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Posto isto, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.”
Opostos Embargos de Declaração, os quais foram recebidos com efeito suspensivo, na sessão realizada no dia 03.10.2019, o Plenário do Tribunal responsável pela guarda da Constituição concluiu o julgamento da controvérsia, tendo prevalecido a tese de que não cabe a modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR, devendo o IPCA-E ser adotado para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, desde a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, em 30 de junho de 2009.

Nesse sentido, destaco a ementa do julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA E VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada." (RE 870947 ED, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 3-2-2020 ).
Dessa maneira, com a rejeição dos aclaratórios, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública.
In casu, trata-se de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas, motivo pelo qual se aplica o seguinte entendimento:
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. ”

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – TESE 905 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema 905 da repercussão geral, fixou os índices de atualização das condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Recurso improvido. (N.U 0079871-72.2018.8.11.0000, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/12/2019, publicado no DJE 22/1/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO- CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ- ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA- RECURSO DESPROVIDO. Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905. Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2020, publicado no DJE 3/8/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...) (TJ-MT 00521860620148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)
Portanto, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo Apelante devem ser calculados de acordo com o Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, o qual reflete o acerto da sentença para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.
Ante o exposto, conheço do Recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR